Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719288-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA SANTOS LANZA MOURA AGRAVADO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAURA SANTOS LANZA MOURA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0018185-11.2014.8.07.0007) movida por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA – EPP. Antes do julgamento do mérito do recurso, a recorrente peticiona informando a realização de acordo que aguarda homologação, e comunica a perda de objeto recursal, pedindo a desistência e o arquivamento deste agravo de instrumento (ID 37334566). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID 36294742, pág. 12). Dentro desse contexto, HOMOLOGO o acordo apresentado pelo agravante e extingo o feito de origem, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 16:20:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador